Tribunal: STF
Processo: AP 222
Classe: AP
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-03
Data de publicação: 1975-09-03

Ementa:
PARLAMENTAR. INVIOLABILIDADE NO EXERCÍCIO DO MANDATO.
- QUEIXA-CRIME OFERECIDA POR PARLAMENTAR CONTRA OUTRO, PELOS CRIMES
DE INJURIA, CALUNIA E DIFAMAÇÃO QUE TERIAM SIDO COMETIDOS EM
DISCURSO PROFERIDO NO SENADO. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE A PERSEGUIÇÃO
CRIMINAL E DE SUJEIÇÃO, UNICAMENTE, A DISCIPLINA REGIMENTAL DA CASA
LEGISLATIVA. - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO, DIANTE DA RESSALVA DO
TEXTO CONSTITUCIONAL (CF. ART. 32 ). RECEBIMENTO DA QUEIXA.